Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707826-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BS S.A., SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA, DERLI BORGES DOS SANTOS VIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (Id. 15432977 - Pág. 283) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de CONSTRUTORA BS S.A. e OUTROS, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa Bacenjud e determinou a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em suas razões de agravo, o banco exequente narra que ajuizou execução de título extrajudicial, embasada em Cédula de Crédito Industrial, objetivando o recebimento da quantia de R$656.170,54; que em razão da não localização de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, o feito foi suspenso, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do CPC; que transcorrido referido prazo, ainda sem adimplemento do valor devido, formulou novo pedido de pesquisa Bacenjud, com o intuito de penhorar numerário existente na conta dos executados, tendo tal pleito sido indeferido pelo magistrado a quo. Alega que a negativa de reiteração da pesquisa Bacenjud vai de encontro ao disposto no artigo 438 do CPC e aos princípios da razoável duração do processo e segurança jurídica; bem como que já transcorreu lapso de tempo razoável, mais de cinco anos, desde a última consulta realizada pelo Juízo. Ressalta que referido pedido não implica na transferência do ônus do credor de localizar bens penhoráveis do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia, celeridade processual e colaboração do Juízo. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, consubstanciado no fato de que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para a localização de bens em nome dos devedores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa Bacenjud, visando a penhora de ativos financeiros dos executados. No mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal deferida. Preparo regular no Id. 15432964. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo/tutela antecipada recursal. Isso porque, a decisão agravada determinou, ao final, a suspensão da ação, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC e, como é cediço, o parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal preleciona que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”, não se vislumbrando, dessa forma, risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Ademais, registra-se que o banco exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a justificar que o feito pode ser “extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Id. 15431058 - Pág. 11). Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora